Tribunal: TJES
Processo: 5000921-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: INALDO RODRIGUES BEZERRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL ACOLHIMENTO. VÍCIO EXTRA PETITA CONFIGURADO NA FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DE TRECHO RELATIVO À INVALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do acórdão de Id. 17230901 que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Aduz o embargante que o acórdão padece de nulidade por julgamento
extra petita
, além de apontar supostas omissões e contradições, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão que negou provimento ao seu Recurso Inominado.

Analisando as razões recursais, assiste parcial razão ao embargante, contudo, sem que isso resulte em efeitos infringentes (modificativos) ao julgado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao fundamentar a manutenção da sentença, adentrou na análise da validade da assinatura eletrônica do contrato. Ocorre que, compulsando a exordial, nota-se que a parte autora não arguiu falsidade de sua assinatura, restringindo-se a questionar a modalidade do contrato firmado.

Deste modo, entendo que o acórdão incorreu em fundamentação
extra petita
, razão pela qual acolho os embargos neste ponto específico para decotar do acórdão a fundamentação referente à invalidade da assinatura eletrônica (ICP-Brasil).

Não obstante o saneamento do vício acima apontado, o reconhecimento de que a parte autora assinou o instrumento não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. A existência de assinatura válida não afasta o vício de consentimento e a abusividade material da contratação, que formam a
ratio decidendi
da manutenção da condenação.

Como bem assentado pelo juízo de origem, cuja fundamentação adoto e corroboro integralmente:

“Desse modo, conclui-se que a instituição financeira, aproveitando-se da situação de hipossuficiência da parte autora, atribuiu ao contrato que acreditava ser de empréstimo consignado, o status de contrato de adesão de cartão de crédito e autorização para descontos em folha de pagamento, em clara prática abusiva (art. 39, IV, do CDC).

O que a experiência nos mostra, é que o contrato de cartão de crédito, em regra, apresenta taxas de juros muito superior ao do empréstimo consignado, o que demonstra manobra da instituição financeira para prender o consumidor em dívidas infindáveis, com pagamento de juros abusivos de cartão de crédito.

O contrato, assim, é nulo de pleno direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual devem ser encerrados eventuais descontos no benefício previdenciário do autor a título de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, bem como liberada a sua margem de consignação, com a exclusão do aludido cartão de seu benefício previdenciário. Por conseguinte, impõe-se a restituição das quantias indevidamente debitadas no benefício previdenciário do demandante, de forma simples, eis que inaplicável ao caso em foco o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC e/ou art. 940 do Código Civil.

Tenho, portanto, que guarda procedência o pedido de cancelamento dos descontos a título de RMC/RCC, não havendo que se falar em dívida remanescente ou de restituição de valores a ser feita pelo demandante.”
(trecho da sentença de ID 15897949)

No tocante aos demais pontos suscitados nos embargos nota-se o nítido propósito da instituição financeira de promover a rediscussão da matéria já exaustivamente apreciada e decidida em seu desfavor.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais,
não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Assim, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Insta salientar que o pedido de compensação já foi analisado e autorizado na sentença: "
Fica autorizado o réu a realizar a compensação do valor disponibilizado em favor do autor, no importe de R1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais), conforme comprovado nos autos e admitido pelo autor
."

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem atribuição de efeitos infringentes
, apenas para sanar o vício
extra petita
e decotar da fundamentação do acórdão originário as razões atinentes à invalidade da assinatura eletrônica por ausência de certificação ICP-Brasil, mantendo, no entanto, a conclusão do julgado que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado do banco pelos seus próprios e hígidos fundamentos, mormente o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento e prática abusiva (RMC).

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)